Tribunal: TCU
Processo: 038.142/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2656/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em fazer as seguintes considerações, dando-se ciência desta deliberação à Advocacia Geral da União, ao Conselho da Justiça Federal, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: I) quanto à Advocacia Geral da União, considerar cumprida a determinação inscrita no subitem 9.3 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; II) quanto ao Conselho da Justiça Federal: a) considerar implementada a recomendação constante do subitem 9.11.4 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação a recomendação contida no subitem 9.11.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; c) considerar em cumprimento as determinações insculpidas nos subitens 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.1.3 e 9.4.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; III) quanto ao Tribunal Regional Federal da 1.a Região: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.6.1 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; b) considerar implementada a recomendação inscrita no subitem 9.12.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; IV) quanto ao Tribunal Regional Federal da 2.a Região, considerar cumprida a determinação inscrita no subitem 9.3 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; V) quanto ao Tribunal Regional Federal da 3.a Região, considerar cumpridas as determinações lançadas nos subitens 9.1.2, 9.3 e 9.6.1 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; VI) quanto ao Tribunal Regional Federal da 4.a Região, considerar: a) cumpridas as determinações grafadas nos subitens 9.3 e 9.6.1 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; b) implementada a recomendação de que cuida o subitem 9.12.3 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; VII) quanto ao Tribunal Regional Federal da 5.a Região, considerar cumpridas as determinações consignadas nos subitens 9.3 e 9.6.1 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; 1. Processo TC- Processo 038.142/2020-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: André Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinar ao Conselho da Justiça Federal, no prazo improrrogável de trinta dias, que apresente os documentos (telas, espelhos, tabelas, registros, normativos etc.) comprobatórios do adimplemento das deliberações de que cuidam os subitens 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.1.3, 9.4.2 e 9.11.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário . 1.7. Determinar à SecexAdmininstração que realize, esgotado o prazo fixado no subitem 1.6 desta deliberação, novo monitoramento dos subitens 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.1.3, 9.4.2 e 9.11.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário .